Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704227-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Cobrança por ele proposta em desfavor de POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos na inicial. O autor/apelante deseja a restituição de valores que afirma ter pago indevidamente à empresa ré/apelada, administradora de previdência complementar, cuja quantia está acima da realmente devida, a partir do negócio jurídico vigente entre as partes. Inconformado, o autor apela (ID n.o 55148027), pleiteando, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi indeferida à parte autora, por ela não ter anexado a documentação referente à sua outra fonte de renda, e que é, também, base para a discussão da presente demanda. Assim, a parte apelante deixou de juntar aos autos, na completude, os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos atualizados que comprovem a sua incapacidade financeira ou que, no mesmo prazo, junte o preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador